Tribunal: STF
Processo: HC 272685
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE.   ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.  SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 

Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.081.215, in verbis: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INFIRMAÇÃO DOS ARGUMENTOS QUE ENSEJARAM O INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA.
 Agravo regimental não conhecido.”
 
Colhe-se dos autos que o paciente cumpre pena de 32 (trinta e dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos  crimes de posse de arma de fogo de uso restrito, roubo majorado, tráfico ilícito de entorpecentes e homicídio qualificado. 
O Juízo da Execução, após regular procedimento administrativo,  homologou a prática de falta grave atribuída ao paciente.
Em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada.
 Contra esse decisum, a defesa manejou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado conforme a ementa supratranscrita. 
Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta, em síntese, constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de prestação jurisdicional e na imposição de falta grave.
Alega que no dia 11 de maio de 2019, “no interior da ala 320 do bloco 02-A da Casa de Prisão Provisória, teriam ocorrido agressões físicas contra outros dois detentos” e “sem qualquer elemento que indicasse que o paciente seria o real autor das agressões ou que teria concorrido para que esta acontecesse, conforme já mencionado, a Unidade Prisional reconheceu a prática de falta grave, impôs-lhe sanções disciplinares e comunicou o ocorrido nos autos da execução penal”. Argumenta que “a decisão que homologa a prática de falta grave no âmbito da execução penal, deve apresentar fundamentação concreta e individualizada, especialmente no que se refere às provas existentes acerca da autoria e da materialidade da transgressão disciplinar”. 
Destaca, ainda, que “a decisão que homologou a suposta falta grave amparou-se exclusivamente nas informações extraídas do RAI nº 10357739” e que referido documento “limita-se a relatar genericamente a ocorrência de desordem e lesões entre detentos, sem estabelecer autoria, dinâmica dos fatos ou individualização de condutas, circunstância absolutamente incompatível com a imposição de sanção disciplinar de natureza grave”. Afirma que “durante a audiência de justificação, não houve produção de prova oral capaz de esclarecer a dinâmica dos fatos ou atribuir responsabilidade concreta ao paciente, circunstância que impunha ao julgador maior rigor argumentativo e fundamentação efetivamente vinculada ao acervo probatório produzido”. Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Diante de tudo quanto foi exposto, requer-se após requisitadas as informações da autoridade coatora e ouvida a Procuradoria de Justiça, que seja concedida a ordem impetrada para:
1. Que seja declarada a nulidade absoluta da decisão que homologou a falta grave em razão de clara violação ao disposto no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.
 2. Caso não seja este o entendimento adotado, requer-se, ao menos, a concessão da ordem de ofício, diante da flagrante ilegalidade evidenciada nos autos, especialmente em razão da manifesta insuficiência da fundamentação utilizada para sustentar a homologação da penalidade disciplinar.”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] O presente agravo regimental – que desafia decisão de indeferimento liminar da impetração, mantendo a homologação de falta grave imputada ao agravante, na execução de pena total de 32 anos e 9 meses de reclusão (Autos n. 0037996- 15.2013.8.09.0175, da Vara de Execução Penal Regional da comarca de Formosa/GO) – não comporta conhecimento. 
Isso porque o recorrente se limitou a ratificar a pretensão veiculada na inicial – anulação da homologação da falta grave, ao argumento de ausência de fundamentação concreta e individualizada, insuficiência do Registro de Atendimento Integrado n. 10357739 para demonstrar a autoria e a existência de prejuízo decorrente das consequências da sanção disciplinar –, sem refutar os fundamentos da decisão monocrática hostilizada, consistentes em: utilização indevida da via eleita como substitutiva de recurso próprio, ausência de flagrante constrangimento ilegal quanto à alegada nulidade da decisão homologatória, uma vez que o Tribunal de origem registrou a regular instauração e o regular processamento do Procedimento Administrativo Disciplinar, a descrição pormenorizada da conduta no Registro de Atendimento Integrado e a existência de motivação concreta na decisão judicial; e ausência de flagrante constrangimento ilegal quanto à alegada insuficiência de provas de autoria (fl. 135).
Assim, tem incidência o enunciado da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.”

A decisão monocrática, mantida em sede colegiada, foi prolatada nos seguintes termos: 

“O writ é inadmissível, uma vez que se trata de medida substitutiva de recurso próprio, o que afasta a competência desta Corte Superior para análise do pleito (AgRg no HC n. 978.148/SP, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN de 7/7/2025), e não se verifica a ocorrência de flagrante constrangimento ilegal apto a subsidiar a superação do óbice, pois o Tribunal, no julgamento do habeas corpus originário, afastou a alegação de: 
a) nulidade da decisão homologatória da falta grave por deficiência de fundamentação, calcada no fato de que o Procedimento Administrativo Disciplinar foi regularmente instaurado e processado, com oitiva do paciente acompanhada por defensora, que o Registro de Atendimento Integrado descreveu de forma pormenorizada a conduta imputada, e que a decisão judicial se amparou nos elementos colhidos no procedimento, com individualização da conduta e motivação concreta (fl. 117), de modo que concluir em sentido diverso demandaria reexame probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido: AgRg no HC n. 992.638/SC, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de 14/11/2025; e
b) insuficiência de provas quanto à autoria, ao fundamento de que o Procedimento Administrativo Disciplinar foi regularmente instaurado e processado, com oitiva do paciente e defesa técnica, e de que o conjunto probatório reunido no PAD — notadamente as declarações contraditórias do próprio paciente, o Registro de Atendimento Integrado n. 10357739 e a conclusão motivada do Conselho Disciplinar — era suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade da falta grave, sendo certo, ainda, que a negativa do paciente e a ausência de identificação dos agressores pelas vítimas não infirmam essa conclusão (fls. 117/120), de modo que decidir em sentido diverso demandaria reexame probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. Confira-se: AgRg no HC n. 1.054.712/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de 3/3/2026.
Em razão disso, indefiro liminarmente a inicial (art. 210 do RISTJ).”

Na espécie, em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de sua atuação porquanto “tem incidência o enunciado da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça”.
Nesse contexto, o conhecimento da impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

De outro lado, constato que, conforme consignado em decisão monocrática pelo Superior Tribunal de Justiça, “o Tribunal, no julgamento do habeas corpus originário, afastou a alegação de: a) nulidade da decisão homologatória da falta grave por deficiência de fundamentação, calcada no fato de que o Procedimento Administrativo Disciplinar foi regularmente instaurado e processado, com oitiva do paciente acompanhada por defensora, que o Registro de Atendimento Integrado descreveu de forma pormenorizada a conduta imputada, e que a decisão judicial se amparou nos elementos colhidos no procedimento, com individualização da conduta e motivação concreta” e, ainda, a arguição de “b) insuficiência de provas quanto à autoria, ao fundamento de que o Procedimento Administrativo Disciplinar foi regularmente instaurado e processado, com oitiva do paciente e defesa técnica, e de que o conjunto probatório reunido no PAD [...] era suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade da falta grave, sendo certo, ainda, que a negativa do paciente e a ausência de identificação dos agressores pelas vítimas não infirmam essa conclusão”.
Desta forma, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025) 

Demais disso, este Supremo Tribunal Federal também sufraga o entendimento no sentido de o habeas corpus não se consubstanciar na via adequada ao exame da alegação de insuficiência probatória. Nessa linha: 

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. AFASTAMENTO OU DESCLASSIFICAÇÃO DE FALTA GRAVE IMPOSTA EM EXECUÇÃO PENAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – afastamento ou desclassificação de falta grave imposta em execução penal –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido. (HC 230.202-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 4/10/2023 grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 227.177-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia DJe de 23/5/2023 - grifei)

Por fim, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.
Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026. 

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente